Tribunal: TJES
Processo: 5007850-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007850-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LETYCIA COUTO CARVALHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INOBSERVÂNCIA DE LAUDO MÉDICO E AUSÊNCIA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. PRETERIÇÃO ILEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA IGUALDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIR O DIREITO À INCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Letycia Couto Carvalho, julgou procedente o pedido para declarar nula sua desclassificação no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023/SEJUS, determinando a realização de novo teste com as devidas adaptações físicas constantes em laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve violação aos direitos da candidata com deficiência ao se submeter a Teste de Aptidão Física sem a observância das adaptações requeridas por laudo médico, e se essa omissão autoriza a anulação da desclassificação e a realização de novo exame, com as adaptações devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Edital do concurso previa expressamente a possibilidade de adaptação do TAF para candidatos com deficiência, condicionada à apresentação de laudo médico. A autora apresentou laudo técnico que recomendava adaptação específica para os testes de barra e corrida.

Os registros constantes dos autos, inclusive audiovisuais, demonstram que a candidata foi submetida a teste de barra sem a adaptação solicitada, o que comprometeu seu desempenho físico nos exercícios subsequentes. O próprio Estado admite que a adaptação foi realizada apenas “na medida do possível”, sem seguir integralmente o laudo apresentado.

A inaptidão da candidata em exercício não condicionado à adaptação não descaracteriza a omissão da banca quanto às adaptações nos exercícios anteriores, realizados no mesmo dia, e que influenciaram diretamente no desempenho global da candidata.

A recusa ou omissão em promover a adaptação razoável viola o Estatuto da Pessoa com Deficiência e afronta os princípios constitucionais da dignidade humana, igualdade e inclusão, tornando legítima a intervenção judicial para assegurar o exercício pleno de direitos por pessoas com deficiência.

A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento da ADI 6.476 e do ARE 1484184/RN, consolidou a inconstitucionalidade da exigência genérica e irrestrita de desempenho físico igualitário entre candidatos com e sem deficiência, sem a devida demonstração da necessidade de tal exigência para o exercício do cargo público.

A atuação judicial no caso não usurpa competência da banca examinadora, mas corrige ilegalidade verificada na condução do certame quanto à candidata com deficiência, garantindo o cumprimento das normas editalícias e constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nula a desclassificação de candidata com deficiência em concurso público, quando o Teste de Aptidão Física é realizado sem as adaptações indicadas em laudo médico, em violação ao dever de assegurar adaptação razoável.

A inobservância da adaptação compromete a isonomia material entre candidatos e autoriza o controle judicial da legalidade do ato administrativo, sem que isso implique invasão no mérito do certame.

A jurisprudência do STF veda a exigência genérica de desempenho físico pleno para candidatos com deficiência, impondo à Administração a adoção de critérios compatíveis com a função e com as limitações do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 37, VIII; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), arts. 2º e 28, §1º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1484184/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024, DJe 18.09.2024; STF, ADI 6.476, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.09.2021; TJGO, MS nº 0119070-02.2020.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson, 2ª Câmara Cível, j. 27.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a sentença ID 10195033, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que
na Ação Ordinária ajuizada por
LETYCIA COUTO CARVALHO
, julgou procedente a pretensão autoral para declara nula a desclassificação da apelada e determinar a sua submissão a novo exame de aptidão física, com observância do laudo médico apresentado e suas limitações físicas. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignad
o
, alega
o

recorrente em suas razões recursais
ID 10195035
,
em resumo, que (1) as adaptações foram realizadas no que era possível
;
(2)
a inaptidão se deu em exercício que não demandava adaptação (abdominal remador);
(3) a atuação do judiciário em questões de mérito administrativo seria indevida, além de ferir o princípio da vinculação ao edital e da isonomia.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a apelada ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo, alegando que, apesar de ter se inscrito nas vagas reservadas para pessoas com deficiência e ter apresentado laudo médico indicando as adaptações necessárias para o TAF, a prova não foi devidamente adaptada. A recorrida sustenta que foi obrigada a realizar o teste de barra sem as adaptações adequadas, o que lhe causou dores e comprometeu seu desempenho no teste abdominal subsequente, levando à sua inaptidão.

A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na aplicação das adaptações necessárias para a apelada, pessoa com deficiência, durante o Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 01/2023/SEJUS.

Pois bem.

O Edital SEJUS nº 01/2023 previa a necessidade de apresentação de atestado médico indicando as adaptações necessárias para a realização do TAF para candidatos com deficiência. A apelada apresentou laudo médico que atestava suas sequelas e a necessidade de adaptações, especificamente para o teste de barra (dispensa ou substituição por barra australiana com altura de 1,20 m e ângulo de 45°) e para corrida (1200 metros em 12 minutos).

Conforme a sentença, os vídeos apresentados pelo apelante demonstram que o teste de barra não foi realizado em observância à indicação médica, não sendo disponibilizada a barra com angulação de 45°, havendo apenas redução de altura e permissão para não posicionar o queixo na parte superior.

O próprio recorrente admitiu, em sua contestação, que as adaptações não foram realizadas em sua totalidade, mas apenas
“com a adaptação possível de ser realizada no ensejo”
.

É crucial ressaltar que a condição de pessoa com deficiência impõe à Administração Pública a observância de adaptações razoáveis, em respeito ao princípio da dignidade humana e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. O conceito de “adaptação razoável” implica modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional, a fim de assegurar que pessoas com deficiência possam exercer seus direitos em igualdade de oportunidades.

Nesse contexto, a alegação do Estado de que a inaptidão da apelada se deu exclusivamente no teste abdominal remador, para o qual não havia indicação de adaptação, não prospera. A sentença apelada corretamente apontou que os demais exercícios foram exigidos e realizados em desconformidade com a indicação médica, o que, por si só, fere os direitos da recorrida e compromete seu desempenho na prova como um todo, especialmente considerando que todos os exercícios foram executados no mesmo dia.

Ademais, a tentativa de aferir a capacidade da Autora com base em suas “expressões faciais” durante a prova é inadmissível, pois ignora o impedimento de longo prazo de natureza física e dificulta a superação de barreiras para a inclusão social e o acesso ao mercado de trabalho.

É cediço que o edital do concurso público é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, de modo que ao se inscrever, o candidato adere às regras estabelecidas, aceitando as condições e prazos previstos.

No caso em análise, a recusa em seguir integralmente as adaptações médicas recomendadas no laudo apresentado, ou em dispensar o teste quando a adaptação plena não fosse possível, desvirtua o propósito das vagas reservadas para pessoas com deficiência e a própria inclusão.

O fato de a banca examinadora ter realizado uma “adaptação possível” no momento da prova, em vez de seguir a recomendação médica ou isentar a candidata do teste, demonstra uma falha na aplicação das normas editalícias em relação às pessoas com deficiência, violando o princípio da adaptação razoável. A argumentação de que o desempenho válido é apenas o do dia da prova, para garantir isonomia, é aplicável quando as condições de avaliação são equânimes para todos, incluindo as adaptações necessárias para Pessoas com Deficiência (PCDs), o que não ocorreu.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário não deve substituir a banca examinadora na avaliação de respostas ou no mérito de atos administrativos. Contudo, a intervenção judicial é cabível para apreciar a legalidade dos atos administrativos e coibir ilegalidades.

No presente caso, a atuação do Judiciário não se deu no mérito da avaliação da aptidão física em si, mas na análise da legalidade do procedimento de aplicação do TAF para uma candidata com deficiência, na medida em que o pronunciamento jurisdicional não impõe novos critérios de avaliação, mas assegura que os critérios estabelecidos no edital, em conjunto com as previsões legais para pessoas com deficiência, sejam devidamente aplicados.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CONVOCAÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXIGÊNCIA INCONSTITUCIONAL.
1. As regras de participação em concursos públicos, vocacionadas aos portadores de necessidades especiais, em especial as atinentes à prova prática (TAF), devem guardar sintonia e coerência com as limitações físicas reveladas por tais candidatos, pena de manifesta inconstitucionalidade da exigência editalícia.
Leitura do art. 1º e § 1º, da Lei nº 7.853/89 e dos arts. 37 e 43, § 2º, do Dec. nº 3.298/99, ambos à luz do art. 37, incisos VIII, da CR/88 e da razoabilidade constitucional. 2 Assim, o candidato que se inscreveu em concurso público visando concorrer a uma das vagas de portadores de deficiência física deve ser selecionado com estrita observância as regras contidas no edital, notadamente, aquelas aplicáveis a delimitação das vagas destinadas aos deficientes físicos.
3 - Assim, restou evidenciado que o candidato com deficiência, em questão, não foi aprovado, no concurso público, em razão da falta de adaptação de teste de aptidão física, tem-se que o prosseguimento no concurso lhe é devido, devendo a Banca Examinadora instituir critérios razoáveis para a realização de novo TAF, consoante pedido subsidiário deduzido pelo Impetrante.

4 - A comprovação da deficiência física do candidato, aliada ao fato de seu requerimento de inscrição declinar sua opção de concorrer a uma das vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, bem como, a sua aprovação no certame, legitimam a concessão da segurança, a fim de garantir-lhe o direito a um novo teste de aptidão física com as devidas adaptações às condições de deficiente.
Segurança concedida. (TJ-GO - Mandado de Segurança (CF; Lei 12016/2009): 01190700220208090000, Relator.: Des(a). Amaral Wilson de Oliveira, Data de Julgamento: 27/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020).

Não se pode olvidar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE: 1484184 RN assim se manifestou:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.06.2024. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE BARRA FIXA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO FÍSICA PLENA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 6.476.
1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.476, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 16 .09.2021, fixou as seguintes teses: “I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública”.
2. O acórdão recorrido não decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1484184 RN, Relator.: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024).

Destarte, a submissão da apelada a teste de aptidão física nas mesmas condições dos candidatos não portadores de deficiência, desatentando-se as peculiaridades exigidas pelo seu grau de deficiência, é incompatível com o ordenamento jurídico vigente, de modo que não merece reforma a sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.